Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715818-94.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDA: ELZIANE DOS ANJOS MARIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual a autora pediu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, lucros cessantes, pensão vitalícia, decorrentes de erro médico ocorrido em cirurgia para correção de hérnia de disco em que foi lesionada sua medula dura-máter e causou-lhe infecção hospitalar. 1.1. A recorrente pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de reparação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 2. A responsabilidade do hospital, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar. Portanto responde de forma objetiva em casos de falta de cuidado com o paciente durante a internação, com a conservação dos equipamentos, com a qualidade da alimentação oferecida nas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza. 2.1. Apesar de não haver possibilidade de condenar a equipe médica pela lesão na “dura-máter”, em razão do adequado tratamento fornecido à paciente, o hospital deve ser responsabilizado pela infecção hospitalar que decorreu do procedimento. 3. A violação dos direitos da personalidade decorreu da gravidade da infecção hospitalar que acometeu a autora, bem como de todo o tempo e dos procedimentos a que teve que se submeter, realizando várias cirurgias para a correção do problema, submetendo-a tratamento de fortíssimos antibióticos, o que inviabilizou o prosseguimento de todos os projetos de vida pessoal para recuperação de sua saúde. 4. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 4.1. No caso em apreço, conjugando o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. 5. Jurisprudência: “A responsabilidade do hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. No presente caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que osteomielite do Autor está relacionada à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar 3. Segundo entendimento do STJ "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 4. Não há como se desconsiderar também o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas do Autor em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida do Autor, tendo havido a violação definitiva da expectativa de continuar a manter as atividades físicas outrora praticadas, diante da impossibilidade "de forçar a articulação em atividades mais vigorosas, seja de lazer ou trabalho". 5. Em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 6. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Em face da sucumbência, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recursos conhecidos e não provido o apelo do Réu. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor, reformando a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”. (07008759120188070012, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 26/2/2021). 6. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 371 do CPC, afirmando que sem o nexo de causalidade não é possível ser civilmente responsabilizado pelo quadro clínico da paciente, pois ausente um dos requisitos essenciais para tanto; c) artigo 944, caput e parágrafo único, do CC, defendendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, observando-se os parâmetros de proporção e razoabilidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos valores arbitrados para reparação por danos morais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp n. 2.047.917/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 186, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, e 371 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse descortino, é imperioso destacar que a responsabilidade do hospital, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar. Portanto respondem de forma objetiva em casos de falta de cuidado com o paciente durante a internação, com a conservação dos equipamentos, com a qualidade da alimentação oferecida nas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza [...] Portanto, apesar de não haver possibilidade de condenar a equipe médica pela lesão na dura-máter, em razão do adequado tratamento fornecido à paciente, o hospital deve ser responsabilizado pela infecção hospitalar que decorreu do procedimento [...] A violação dos direitos da personalidade decorreu da gravidade da infecção hospitalar que acometeu a autora, bem como de todo o tempo e dos procedimentos a que teve que se submeter, realizando várias cirurgias para a correção do problema, submetendo-se ao tratamento de fortíssimos antibióticos, o que inviabilizou o prosseguimento de todos os projetos de vida pessoal para recuperação de sua saúde. Ante o exposto, rejeita-se o pedido de reforma da sentença para afastar a responsabilização do réu, uma vez que resta configurado o dano moral a ser reparado em decorrência da infecção hospitalar. Igualmente sem razão o recorrente quanto à pretensão de redução do quantum indenizatório” (ID. 34252165). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos formulados em sede de contrarrazões, de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016